Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733526-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEDA MARIA FREIRE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leda Maria Freire contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0734189-56.2021.8.07.0001, negou a antecipação da tutela, com os seguintes fundamentos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 104504625). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, pois a solução da controvérsia envolve, além da análise em contraditório da condição de beneficiária da autora, a verificação das regras previstas no regulamento do respectivo plano de previdência privada para concessão do complemento de pensão por morte (art. 50 a art. 52 – ID 104506700 - Pág. 22/23), com atenção, inclusive, para o fato de que “o Complemento de Pensão por Morte consistirá em uma mensalidade equivalente a 50% (cinquenta por cento) do complemento de aposentadoria que o participante percebia por força deste regulamento” (art. 51 – ID 104506700 - Pág. 22) e não ao valor de R$ 3.278,09 correspondente à pensão alimentícia recebida do seu ex-cônjuge (ID 104504621 - Pág. 3, primeiro parágrafo), conforme pleiteado na inicial (ID 104504621 - Pág. 9, letra “d”). Se não bastasse, ainda há o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), na medida em que a concessão imediata do benefício de pensão por morte, no valor de R$ 3.278,09, ensejaria o recebimento de verba de natureza alimentar, que não é passível de repetição. Neste sentido, o e. TJDFT já decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRREVERSIBILIDADE. I - As cláusulas contratuais do plano de previdência privada amparam a negativa de pagamento da pensão por morte à autora, em juízo de cognição sumária. A tutela de urgência requerida possui natureza irreversível, por se tratar de verba alimentar, que é irrepetível. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016562, 07021877520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela autora à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se”. Alega a Agravante, em síntese, que os documentos acostados aos autos demonstram com clareza que dependia economicamente do seu ex-cônjuge falecido, sobretudo porque, no mês do óbito, recebeu a pensão por morte paga pela própria Agravada. Destaca que a decisão judicial que decretou o divórcio homologou a obrigação assumida pelo ex-cônjuge falecido ao pagamento de pensão alimentícia de forma vitalícia. Afirma que nas declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2019 a 2021 figura como dependente do ex-cônjuge e no informe de rendimento expedido pela própria Agravada constam os valores percebidos em 2020 a título de pensão alimentícia. Argumenta que os documentos constantes dos autos comprovam que recebia pensão alimentícia do ex-cônjuge, desde a separação, que ocorreu em 1.7.1976, o que evidencia sua dependência econômica. Sustenta que o próprio regulamento do plano de previdência privada prevê como beneficiário o cônjuge separado judicialmente que recebe pensão alimentícia e tem a condição de dependente econômico comprovada. Salienta que preenche todos os requisitos previstos no regulamento e, portanto, tem direito de receber pensão por morte. Aduz que o fato de a Agravante ter pleiteado valor superior ao devido a título de pensão por morte não impede a concessão de tutela antecipada, em valor menor do que o pleiteado. Destaca que a probabilidade do direito alegado está evidenciada nos documentos que guarnecem a petição inicial, pois demonstram a dependência econômica da Agravante e comprovam a sua condição de beneficiária da pensão por morte. Defende que há risco da demora em se aguardar o julgamento do mérito do recurso por estar, atualmente, com 80 (oitenta) anos e ser portadora de patologias cardíacas e diabetes, sem condições de manter o próprio sustento e custear a medicação diária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a implantar, de imediato, o benefício de pensão por morte. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a Agravada a implantar, de imediato, a pensão por morte. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, consoante assentado na r. decisão agravada, do conjunto probatório não é possível avistar a probabilidade do direito afirmado, pois, ao que tudo indica, os pedidos da ora Agravante no âmbito administrativo (INSS e PREVI) encontram-se em processamento. Desse modo, não ficou claro se houve negativa de concessão de pensão por morte pela Ré e o motivo. Além disso, como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo a antecipação da tutela vindicada está obstada pela irreversibilidade da medida. De fato, a verba almejada não pode ser repetida, o que impede a tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Desse modo, por ora, não há elementos suficientes para a antecipação de tutela recursal, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora